Tribunal: TJSP
Processo: 1002633-21.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança.
Não havendo prova da impossibilidade alegada pela apelante de arcar com os encargos processuais, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe.
É incabível a retenção ou indenização por benfeitorias, uma vez que houve renúncia expressa ao direito previsto em lei. Disposição contratual válida, nos

Ementa:
Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança.
Não havendo prova da impossibilidade alegada pela apelante de arcar com os encargos processuais, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe.
É incabível a retenção ou indenização por benfeitorias, uma vez que houve renúncia expressa ao direito previsto em lei. Disposição contratual válida, nos termos da Súmula 335 do C. STJ.
O prazo de 15 dias para desocupação do objeto da locação, fixado pela r. sentença, está de acordo com o disposto no §1o do art. 63, da Lei de Locações, não havendo fundamento para deferir a dilação pretendida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002633-21.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
GALVOAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELHAS LTDA, é apelado
ALTERNATIVA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002633-21.2018.8.26.0071 -Voto no 33.676
2
Comarca: BAURU – 3a VARA CÍVEL.
Apelante: GALVOAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELHAS LTDA.
Apelada: ALTERNATIVA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Marcelo Andrade Moreira.
VOTO No 33.676
Locação comercial. Ação de despejo por falta de
pagamento, cumulada com cobrança.
Não havendo prova da impossibilidade alegada pela
apelante de arcar com os encargos processuais, o
indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se
impõe.
É incabível a retenção ou indenização por benfeitorias,
uma vez que houve renúncia expressa ao direito
previsto em lei. Disposição contratual válida, nos termos
da Súmula 335 do C. STJ.
O prazo de 15 dias para desocupação do objeto da
locação, fixado pela r. sentença, está de acordo com o
disposto no §1o do art. 63, da Lei de Locações, não
havendo fundamento para deferir a dilação pretendida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 79/82, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido inicial para (i) declarar rescindido o contrato de locação
existente entre as partes e, consequentemente, determinar a desocupação do
imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo coercitivo e (ii) condenar as rés,
solidariamente, ao pagamento dos alugueres vencidos, além dos que vencerem
durante o trâmite processual, e dos vincendos, considerados até a efetiva entrega
do imóvel à locadora, a ser acrescidos de atualização monetária desde os
respectivos vencimentos e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Diante da sucumbência, condenou as rés a arcar solidariamente com as custas,
despesas processuais e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002633-21.2018.8.26.0071 -Voto no 33.676
3
Opostos embargos declaratórios pela ré Galvoaço, foram
rejeitados (fls. 85/88 e 89/91).
Apela a ré Galvoaço (fls. 94/100). Preliminarmente, requer a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta que tem
direito à retenção e à indenização pelas benfeitorias introduzidas no imóvel.
Assinala que o prazo para desocupação do imóvel fixado na r. sentença é exíguo
e deverá ser ampliado. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 104/112).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual a apelada pretende a
rescisão do contrato de locação celebrado com a apelante, em 01.08.2012, do
qual a corré Leila de Lima figurou como fiadora (fls. 11/18).
O recurso não comporta provimento.
Não há óbice para a concessão dos benefícios da
gratuidade processual à pessoa jurídica. A esse respeito, a Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as pessoas
jurídicas, com ou sem fins lucrativos, podem ser beneficiárias da justiça gratuita,
desde que comprovem a impossibilidade de pagar os encargos do processo sem
comprometer sua existência.
A questão foi, inclusive, objeto da Súmula 481 do Col.
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
Todavia, diferentemente do que ocorre com a declaração
feita pela pessoa natural, sobre a qual repousa uma presunção a favor do
benefício (art. 99, §3o, do CPC/2015), a pessoa jurídica precisa demonstrar uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002633-21.2018.8.26.0071 -Voto no 33.676
4
situação financeira tal, que não lhe permita o recolhimento das custas.
A apelante, ao requerer a concessão da benesse, limitou-se
a alegar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, mas não
apresentou qualquer documento que demonstrasse a sua hipossuficiência.
Diante disso, o indeferimento da gratuidade da justiça é
medida que se impõe.
Ademais, a apelante renunciou expressamente ao direito de
retenção e à indenização em razão das benfeitorias introduzidas no imóvel, de
acordo com o parágrafo segundo, da cláusula sexta do contrato de locação (fls.
14). A renúncia é válida, nos termos da Súmula 335, do C. STJ, segundo a qual
“nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das
benfeitorias e ao direito de retenção.”.
O prazo de 15 dias para desocupação do objeto da locação,
fixado pela r. sentença, está de acordo com o disposto no §1o do art. 63, da Lei
de Locações, não havendo fundamento para deferir a dilação pretendida.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de acordo com a
prova dos autos e o direito aplicável à espécie.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência em favor dos patronos da apelada para 15% do valor da
condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator